Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722568-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA, JOSE AFRANIO CABRAL RIOS APELADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA, CABRAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Ré/Apelante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e tampouco recolheu as custas recursais. Nesses termos, determino a intimação da parte Ré/Apelante (JOSE AFRANIO CABRAL RIOS e CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA) para que, acoste aos autos o preparo realizado contemporâneo a data da interposição do recurso de apelação. Em caso contrário, fica a parte Ré/Apelante para que, na mesma oportunidade, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma oportunidade, fica a parte Ré/Apelante ainda intimada para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade suscitada pela parte Autora em contrarrazões (id. 26178438). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora